Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a legitimidade da empresa embargante para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença oriundo de acordo judicial, alegando omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de vícios no acórdão recorrido, notadamente omissão quanto à extinção do feito com julgamento de mérito e contradição na fundamentação relativa à suspensão do processo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou devidamente todos os pontos relevantes à controvérsia, não se verificando omissão nem contradição, conforme parâmetros do art. 1.022 do CPC.

4. A sentença homologatória de acordo possui natureza de decisão de mérito e previu expressamente a manutenção da penhora em caso de descumprimento do pacto.

5. Ainda que a embargante não tenha assinado o acordo, sua sócia anuiu aos termos, inclusive à cláusula de penhora, legitimando a empresa a figurar no polo passivo da execução.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à viabilização de recurso especial ou extraordinário sem vícios formais.

IV.Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, parágrafo único, 1.026, 969.